Tribunal: TJDFT
Processo: 0715220-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715220-61.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAN ARAUJO DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por Alan Araújo da Silva contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em ação revisional de contrato ajuizada pelo apelante em desfavor do Banco de Brasília S.A (ID 14587337 – Págs. 1-18). Na r. sentença, o magistrado de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais e resolveu o processo com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sob os seguintes fundamentos: (I) não houve demonstração do erro de consentimento na assinatura dos contratos; (II) a capitalização mensal de juros é admitida a partir da edição da Medida Provisória no 1963-17/2000, atual Medida Provisória no 2170-36/2001, desde que convencionada; (III) os descontos dos valores em atraso na conta bancária consubstanciam procedimento que decorre da forma de pagamento da dívida autorizada no instrumento contratual, que não possui vício na manifestação de vontade; (IV) ausência de ilegalidade na utilização da Tabela Price (ID 14587683 – Págs. 1-5). Em seu recurso (ID 14587686 – Págs. 1-33), o autor/apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de produção de prova. Aponta a nulidade da r. sentença, argumentando que não teriam sido analisados os seguintes argumentos: (I) descontos em montante superior a 30% da remuneração do autor/apelante; (II) ilegalidade do desconto direto na conta corrente, uma vez que ambas as cédulas de crédito bancário tratariam de consignação em folha de pagamento; (III) inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 10.931/2004 por ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No mérito, afirma a ocorrência de erro ou ignorância, o que ensejaria a anulação dos contratos firmados e aponta violação ao art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que diversas cláusulas das cédulas de crédito bancário implicariam renúncia de direitos, além da existência de abusividade quanto aos juros, implicando onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual, ausência de recebimento de planilhas utilizadas nos cálculos, inviabilidade da utilização da Tabela Price, ilegalidade da autorização do débito em conta corrente bem como do foro de eleição, ilegalidade ante a ausência de prazo de carência para atraso ou inadimplência, além da ocorrência de venda casada. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, que o desconto em seu salário seja limitado a 30%, argumentando que a probabilidade do direito estaria evidenciada em razão da abusividade dos descontos de empréstimos consignados diretamente em sua conta corrente sem que haja autorização contratual. No mérito, pleiteia (I) a suspensão de desconto de empréstimo consignado em sua conta corrente, por ausência de amparo contratual; (II) a declaração de nulidade das cédulas de crédito bancário por abusividade e onerosidade excessiva, em afronta ao art. 51 do Código de Defesa do Consumidor; (III) a declaração de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 10.931/2004; (IV) que seja determinada ao banco requerido/apelado a revisão dos empréstimos para adequá-los ao limite de 30% do salário do autor/apelante. Preparo identificado (ID 14587687 – Pág. 1 e ID 14587688 – Pág. 1). Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo. Depreende-se dos autos que a controvérsia estabelecida envolve revisão de contratos de empréstimos firmados entre as partes, em que o autor/apelante, servidor público da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, sustenta a abusividade de cláusulas contratuais bem como a alegada necessidade de limitar em 30% os descontos realizados em sua folha de pagamento e na respectiva conta bancária. Ao proferir a r. sentença recorrida, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, o autor/apelante pugna pela concessão de antecipação da tutela recursal para que o desconto em seu salário seja limitado a 30%, alegando que: “(...) é o direito do Apelante ver descontado em seu salário o percentual de 30% para pagamento de empréstimo consignados, conforme a legislação da espécie e a jurisprudência dos Tribunais. Ante eminente dano e risco ao sustento de sua família, considerando que atualmente mais 70% de sua renda é comprometida com descontos, somados facultativos e obrigatórios. Demais disso, registre-se que o perigo inverso inexiste, uma vez que, caso haja o superveniente entendimento de que esta apelação deva ser julgada improcedente, basta que se revogue a tutela concedida, o que retornará o estado de coisas à situação atual.“ Ademais, argumenta que a probabilidade do direito estaria evidenciada em razão da abusividade dos descontos de empréstimos consignados diretamente em sua conta corrente sem que haja autorização contratual. Vejamos. No caso dos autos, conforme o contracheque de maio de 2019, os descontos decorriam dos seguintes empréstimos (ID 14587330 – Pág. 11): 1) BRB – Empréstimo I, com parcela de R$ 199,91, conforme se observa na folha de pagamento do autor no ID 14587330 – Pág. 11, cujo contrato não foi coligido aos autos e a respeito da qual não houve questionamento na presente demanda; 2) Cédula de Crédito Bancário no 15305135 (BRB-Empréstimo II), no valor bruto total de R$ 2.070,22, a ser quitado em parcelas mensais de R$ 193,55, com a primeira prestação vencendo em 11/08/2018 e a última em 11/07/2019 (ID 14587328 – Pág. 23 e ID 14587330 – Pág. 3) – não questionada na presente demanda; 3) Cédula de Crédito Bancário no 15405831 (BRB-Empréstimo III), no valor bruto total de R$ 61.112,16, a ser quitado em parcelas mensais de R$ 1.813,90, com a primeira prestação vencendo em 11/09/2018 e a última em 11/08/2023 (ID 14587328 – Pág. 3 e ID). Os descontos em conta corrente são os seguintes: 1) Cédula de Crédito Bancário no 15409529, no valor bruto total de R$ 61.153,51, a ser quitado em parcelas mensais de R$ 1.813,90, com a primeira prestação vencendo em 11/09/2018 e a última em 11/08/2023 (ID 14587328 – Pág. 17). Analisando-se os extratos de ID 14587354 – Págs. 17-29, verifica-se que o pagamento ocorre mediante descontos em sua conta corrente sob a rubrica “liquidação parcela consignado”. Ocorre que, ao que tudo indica, os empréstimos constantes do contracheque do autor/apelante em maio de 2019 (contracheque mais recente coligido aos autos), cujas parcelas tinham os valores de R$ 199,91 e R$ 193,55 – respectivamente BRB-Empréstimo I e BRB-Empréstimo II – já foram adimplidos, uma vez que, nessa época, faltavam apenas duas parcelas para a quitação. Verifica-se que, em maio de 2019, a remuneração bruta do autor/apelante foi de R$ 11.589,10 e, considerados os descontos compulsórios – seguridade social (R$ 1.142,94) e imposto de renda (R$ 1.631,29) – a renda mensal era de R$ 8.814,87. Dessa forma, a parcela do BRB-Empréstimo III, no valor de R$ 1.813,90, corresponde a 20,57% da renda mensal do autor/apelante (descontados seguridade social e imposto de renda), encontrando-se, portanto, dentro do parâmetro de 30% previsto no art. 116 da Lei Complementar Distrital 840/2011. Inclusive, mesmo antes da quitação dos empréstimos cujas parcelas correspondiam a R$ 199,91 e R$ 193,55, havia registro no contracheque do autor/apelante da quantia de R$ 148,81 disponível a título de margem consignável (ID 14587330 – Pág. 11). Quanto ao desconto na conta corrente do autor/apelante, cumpre esclarecer que os contratos de empréstimo bancário com parcelas descontadas em conta corrente, segundo a corrente majoritária moderna, não se encontram sujeitos ao limite de 30% dos rendimentos, haja vista que essa limitação diz respeito aos empréstimos consignados em folha de pagamento. Nesse sentido, confira-se: “EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os contratos de empréstimo bancário com parcelas descontadas em conta corrente não estão sujeitos ao limite de 30% dos vencimentos do mutuário fixado por lei para os empréstimos consignados em folha de pagamento. 2. Os contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento estão limitados ao percentual referido, que compõe a margem consignável, cabendo ao empregador, seja ele público ou privado, controlar o endividamento com a averbação dos empréstimos contraídos, até o limite da margem consignável. 3. Não há como exercer-se controle sobre endividamento em vários bancos ao mesmo tempo, com empréstimos cujas prestações são debitadas em conta corrente, cujo mecanismo de controle é apenas a liberdade do mutuário. 4. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas no seu único e exclusivo interesse. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1218223, 07155410220198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ainda quanto ao ponto, cito julgados em que o c. Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que, nos contratos de empréstimo com acordo para pagamento por meio de débito em conta corrente na qual o consumidor recebe seus rendimentos, não incide o limite de desconto de 30% dos vencimentos, aplicável ao empréstimo consignado, por consubstanciar hipótese diversa. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GASTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Na hipótese, em que pese o Tribunal de origem tenha limitado os descontos realizados na conta corrente da recorrente a 30% do valor dos seus rendimentos, não há que se falar em repetição do indébito ou indenização por danos morais, em razão da licitude dos descontos efetuados pela instituição financeira. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1527316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020). “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, e lícito o desconto em conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista tenha revogado a autorização. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Inaplicável, ainda que por analogia, a limitação de 30% (trinta por cento) prevista em lei específica para os contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1401659/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019). De toda forma, no caso, somando-se a parcela do consignado BRB-Empréstimo III com aquela decorrente do empréstimo cujo desconto ocorre em sua conta corrente, o valor mensal total cobrado corresponde a R$ 3.627,80, logo, 41,15% da renda mensal do autor/apelante (descontados seguridade social e imposto de renda). Por conseguinte, não se verifica, de plano, violação ao princípio da dignidade da pessoa humana de forma a comprometer a subsistência digna e o mínimo existencial do autor/apelante. Ademais, os descontos realizados na conta corrente do autor/apelante encontram-se fundamentados em contrato firmado entre as partes. Embora a parte autora/apelante sustente a ausência de previsão contratual para a realização de desconto em sua conta corrente, nota-se que a cláusula décima segunda da Cédula de Crédito Bancário no 15409529 estabelece que (ID 14587328 – Pág. 19): “Se, por qualquer motivo, for(em) omitido(s) ou suspenso(s) o(s) desconto(s) da(s) prestação(ões) em folha de pagamento, e/ou se a(s) prestação(ões) deixar(em) de ser consignada(s) em folha, o EMITENTE assume a obrigação de efetuar o pagamento da(s) referida(s) parcela(s) diretamente ao CREDOR e, ainda, em caráter irrevogável e irretratável, autoriza o CREDOR a levar a débito de suas contas ativas mantidas junto ao CREDOR, a partir das datas de suas exigibilidades ou em vencimento antecipado que coincida com o crédito do salário, aplicando-se um desconto pró-rata, ainda que se trate de contas abertas para fins de recebimento(s) de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, e ainda qualquer outro tipo de conta(s) que caracterize(m) movimentação(ões) financeira(s), o valor correspondente à(s) prestação(ões) mensal(is).” Quanto ao ponto, cito julgado deste Tribunal de Justiça no sentido de que os débitos em conta corrente relativos a pagamentos de empréstimos bancários não são abusivos ou ilegais quando previstos no contrato e autorizados pelo contratante. Confira-se: “DIREITO CIVIL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. I - O empréstimo consignado em folha de pagamento realizado pelo servidor público distrital é regulado pela Lei Complementar no 840/2011, cujo § 2o do art. 116 estabelece que a soma das consignações não poderá exceder a 30% da remuneração ou do vencimento do servidor. II - Os débitos em conta corrente, relativos aos pagamentos de empréstimos bancários regularmente contraídos, não são abusivos ou ilegais quando previstos no contrato e autorizados pelo contratante e, ausentes comprovantes de despesas extraordinárias, não se verifica comprometimento do mínimo necessário à sobrevivência do contratante e de sua família. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1235229, 07074393420198070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Como por demais sabido, de acordo com o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem estar evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ou seja, deve haver relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito e mais o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É interessante ressaltar que a probabilidade ou plausibilidade do direito significa a possibilidade de reconhecimento da pretensão. Funda-se em um juízo de cognição sumária, superficial ou perfunctório dos fatos alegados pela parte, dispensando-se o exame exaustivo da plenitude do direito material do demandante (juízo de cognição exauriente), porque este, no presente caso, ocorrerá quando do julgamento de mérito da apelação. Como visto linhas volvidas, não vislumbro, nesta fase inicial, a necessária plausibilidade do direito pretendido para a concessão da liminar requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo a apelação nos efeitos suspensivo e devolutivo, com fundamento nos arts. 1.012, caput, c/c 1.013, caput do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, venham-me conclusos para análise do mérito da apelação. Brasília, 26 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator